Tribunal: STF
Processo: ARE 1553666
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 22, p. 1/2):



    “EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. TRÁFICO DE DROGAS COM A MAJORANTE DO INCISO VI, DO ART.40 DA LEI DE DROGAS. CONDENAÇÕES. 



    1. QUESTÃO PRELIMINAR. 



    1.1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DA PROVA OBTIDA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL. REJEIÇÃO. 



    - De acordo com a Corte Constitucional, é lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. É dizer, pelo entendimento consagrado os agentes da lei devem balizar suas ações em elementos probatórios mínimos que conduzam à conclusão sobre a ocorrência de situação de flagrante delito. 



    - No caso dos autos, é perfeitamente admissível que os policiais militares tinham fundadas razões para supor que o grupo de pessoas que empreendeu fuga ao vê-los, teve essa atitude para encobrir o cometimento de alguma espécie de delito, como de fato foi comprovado, na continuidade, quando foram apreendidos em poder deles, nada mais, nada menos, que trinta e um quilos de maconha. 



    1.2. REQUERIMENTO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE A TRAMITAÇÃO RECURSAL. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PLEITO DEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 



    2. MÉRITO. 



    2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESPROVIMENTO. 



    - O arcabouço probatório se mostrou robusto a afirmar que a droga fora apreendida na residência onde estavam os apelantes que a mantinham sob sua guarda, desinteressando saber quem seria seu efetivo proprietário. Necessário que se esclareça que para a configuração do crime de tráfico de drogas, desnecessário que o agente seja flagrado no exato momento em que negocia o entorpecente. 



    2.2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. 



    - Verificado que autoridade processante embasou a inaplicabilidade do benefício legal, exclusivamente na vida ante acta dos apenados, contrariando o entendimento perfilhado pela Corte Federal no julgamento do Tema 1139, devido o reconhecimento da minorante perquirida em sede recursal. 



    - Fixação da fração de redução em seu grau mínimo, tendo em vista a consideração da quantidade de droga apreendida em poder dos réus. 



    3. RECURSOS CONHECIDOS SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O INGRESSADO PELA DEFESA DO RÉU FRED RODRIGUES LIMA E PROVIDO O INTERPOSTO PELO RÉU JOSÉ VALDEILSON CHAGAS DOS SANTOS.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que inexistiam fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio do recorrente, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e por violação ao princípio da presunção de inocência. 



    Nessa linha, salienta que, “diante da insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram para que se pudesse imputar a pratica delituosa ao denunciado, não conseguindo, consequentemente, demonstrar que fora a conduta do denunciado que causou a lesão ao bem juridicamente protegido, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente” (eDOC 30, p. 15). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 280 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, XI, da CF/88, notadamente no que toca à inviolabilidade domiciliar, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 280 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente